Tribunal: TJSP
Processo: 2213053-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória extinta por transação, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que reconheceu o direito de preferência de terceiros sobre etanol penhorado e adjudicado pelo autor.
Existindo (como existe no caso concreto) título legal à preferência, não tem relevância a anterioridade da penhora do credor quirografário sobre o aresto dos credores com

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória extinta por transação, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que reconheceu o direito de preferência de terceiros sobre etanol penhorado e adjudicado pelo autor.
Existindo (como existe no caso concreto) título legal à preferência, não tem relevância a anterioridade da penhora do credor quirografário sobre o aresto dos credores com garantia real. Deve ser ressalvada, todavia, a preferência da verba honorária, que tem natureza alimentar.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.